Tribunal: STF
Processo: HC 226057
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.235.874/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva e rejeitou os embargos de declaração opostos em seguida. Recurso especial foi inadmitido.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo interposto. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir prova idônea de materialidade delitiva, reportando-se às conclusões do exame de corpo de delito. Afirma inobservado o art. 158 do Código de Processo Penal.  



    6. Postula, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do agravo regimental, ante o óbice do verbete nº 182 da Súmula daquela Corte, ou seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais não fora conhecido o agravo em recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator